Tribunal: STF
Processo: RE 1469081
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. CRÉDITOS ADICIONAIS. RESÍDUOS TRIBUTÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DA LEI N. 13.043/2014: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.040/DF E 6.055/DF. RECONSIDERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento a recurso extraordinário, ante o caráter infraconstitucional da discussão. Confira-se a ementa do julgamento singular:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. APURAÇÃO E RESSARCIMENTO DE LUCROS RESIDUAIS NA CADEIA PRODUTIVA. PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 18).



    2. Nas razões dos embargos, a embargante reitera a suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1º, da Lei nº 13.043, de 2014, ante a alegada manipulação pelo Poder Executivo do Programa Reintegra, que permitiu a tomada de crédito a partir de valores tributários em favor das empresas exportadoras. Argui, ainda, a omissão em relação à aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Conquanto pendente o pedido manejado nos aclaratórios a respeito da aplicação do art. 1.033 do CPC, é bem de ver que, nas ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, este Pretório Excelso decidirá a respeito da constitucionalidade do art. 22 da Lei nº 13.043, de 2014, que, no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as empresas exportadoras - REINTEGRA - carreou ao Poder Executivo a fixação de um percentual para devolução, parcial ou integral, do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens destinados à exportação. 



    4. Verifico que o deslinde daquelas ações objetivas podem influenciar diretamente no resultado do presente feito, porque capaz de alterar a aplicação do aludido dispositivo legal, bem como a forma de restituição dos valores residuais dos tributos cobrados na linha da produção de bens exportados. 



    5. Em hipóteses similares, esta Suprema Corte Tribunal tem determinado a devolução do processo à Origem, para que se aguarde o julgamento das ADIs nº 6.040/DF e nº 6.055/DF, a exemplo do RE nº 1.459.818/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE nº 1.444.795/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.453.460/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    6. Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada para, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil — determinar a devolução do processo ao Tribunal de Origem, para aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.040/DF e 6.055/DF, após o que devem ser adotadas as providências judiciais de adequação, nos termos da legislação vigente. Ficam, por conseguinte, prejudicados os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator